Tribunal: STF
Processo: ARE 1233509
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Os recursos extraordinários a que se referem os presentes agravos foram interpostos por Daniele Cordeiro Silva e pelo Município de São Gonçalo do Rio Abaixo/MG contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, está assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO DE FISIOTERAPEUTA. JORNADA DE TRABALHO. 30 HORAS. LEI FEDERAL Nº 8.856/94. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO PARA ESTABELECER CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL. ART. 22, XVI, DA CR. PRECEDENTES NO STF. PERÍODO DE SOBREJORNADA. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO PROPORCIONAL DOS VENCIMENTOS À NOVA CARGA HORÁRIA. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VIOLAÇÃO DA GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE (ART. 37, XV, DA CR). NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que, nos termos do art. 21, XVI, da CR, compete à União legislar privativamente sobre normas que estabeleçam condições para o exercício profissional, inclusive quanto à jornada de trabalho.
    2. Os servidores públicos ocupantes do cargo de fisioterapeuta devem cumprir carga horária de 30 horas semanais, nos termos estabelecidos pela Lei Federal nº 8.856/94, independentemente da jornada de trabalho fixada no respectivo estatuto, devendo eventual sobrejornada ser-lhes paga a título de horas extras.
    3. Contudo, diante da redução da jornada de trabalho, não se mostra razoável que o Poder Público seja compelido a permanecer pagando o vencimento básico disciplinado na norma estatuária para uma carga horária superior à que passará a ser efetivamente exercida, sob pena de violação da isonomia entre os servidores públicos de seus quadros e flagrante enriquecimento sem causa.
    4. Não se ignora que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 660.010/PR, asseverou que, conquanto caiba à Administração alterar a carga horária dos servidores de seus quadros de acordo com os critérios de conveniência e oportunidade, tal mudança não pode implicar redução dos vencimentos em relação às situações já consolidadas, ainda que o decréscimo salarial se faça justificar pela diminuição proporcional da jornada de trabalho, sob pena de ofensa á garantia da irredutibilidade (art. 37, XV, da CR).
    5. Todavia, o entendimento da Excelsa Corte não se aplica aos casos em que, além de a redução da jornada de trabalho não ter sido resultado do exercício da discricionariedade do ente, seja possível constatar que o servidor, desde sua inscrição no concurso público, momento em que anuiu com os termos do instrumento convocatório, já reunia plenas condições de saber que o vencimento ali estipulado com base na norma estatutária correspondia à carga horária superior àquela prevista na legislação federal.”
    As partes ora recorrentes, ao deduzirem os apelos extremos, sustentaram que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar o agravo deduzido por Daniele Cordeiro Silva. E, ao fazê-lo, verifico, desde logo, que o presente recurso não impugna os fundamentos em que se apoia o ato decisório ora questionado.
    É que a parte agravante, ao insurgir-se contra a decisão que  não admitiu o apelo extremo por ela interposto, deixou de ilidir os fundamentos jurídicos em que se assentou o ato decisório proferido pelo Tribunal “a quo”, abstendo-se de impugnar a qualificação infraconstitucional da controvérsia suscitada na causa e a incidência do óbice previsto na Súmula 284/STF.
    A ausência de impugnação abrangente de todos os fundamentos nos quais se assenta a decisão recorrida significa que a parte agravante, ao assim proceder, descumpriu típica obrigação processual que lhe incumbia atender, pois, como se sabe, impõe-se ao recorrente afastar, pontualmente, cada uma das razões invocadas como suporte do ato decisório recorrido (AI 238.454-AgR/SC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    Não constitui demasia assinalar que o descumprimento desse dever jurídico – ausência de impugnação de cada um dos fundamentos em que se apoia o ato decisório agravado – conduz, nos termos da orientação jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte, ao reconhecimento da inadmissibilidade do agravo interposto (RTJ 126/864 – RTJ 133/485 – RTJ 145/940 – RTJ 146/320):
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO QUE NÃO IMPUGNA AS RAZÕES DESSE ATO DECISÓRIO (…).
    – Impõe-se, à parte recorrente, quando da interposição do agravo de instrumento, a obrigação processual de impugnar  todas as razões em que se assentou a decisão veiculadora do  juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário. Precedentes.”
    (AI 428.795-AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Não se desconhece que o ordenamento normativo, informado pela teoria geral dos recursos, erige à condição de pressuposto essencial (e, portanto, indispensável) inerente às modalidades recursais a obrigação, que é indeclinável, da parte recorrente de expor as razões de fato (quando cabíveis) e de direito viabilizadoras da reforma ou da invalidação da decisão recorrida.
    É tão significativo esse específico pressuposto recursal de índole objetiva que, desatendido pela parte recorrente, produz, como inevitável efeito consequencial, a própria incognoscibilidade do meio recursal utilizado.
    Nesse contexto, torna-se insuficiente a mera renovação, em sede de agravo, das razões invocadas como fundamento do recurso extraordinário, que, deduzido pela parte agravante, veio a sofrer juízo negativo de admissibilidade na instância “a quo”. Inadmitido o apelo extremo, incumbe, ao recorrente, questionar todos os motivos que conduziram a Presidência do Tribunal de jurisdição inferior a negar processamento ao recurso extraordinário.
    Cumpre salientar, de outro lado, no tocante ao apelo extremo interposto pelo Município de São Gonçalo do Rio Abaixo, que a controvérsia jurídica objeto deste processo já foi dirimida por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROFISSIONAIS FISIOTERAPEUTAS E TERAPEUTAS OCUPACIONAIS. CARGA HORÁRIA. LEI N. 8.856/1994. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE CONDIÇÕES DE TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    (ARE 758.227-AgR/PR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – grifei)
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. JORNADA DE TRABALHO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. PRECEDENTES.
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que compete à União legislar privativamente sobre normas que estabeleçam condições para o exercício profissional. Precedentes.
    2. No caso, aplica-se a Lei federal nº 8.856/1994, a qual prevê jornada de trabalho de 30 horas semanais para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (ARE 869.896-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – grifei)
    O exame da presente causa evidencia que o acórdão questionado em sede recursal extraordinária ajusta-se à orientação jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou na análise da matéria em referência.
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, não conheço do agravo interposto por Daniele Cordeiro Silva, por não impugnados, especificadamente, os fundamentos da decisão agravada (CPC, art. 932, III, “in fine”), e, de outro lado, ao apreciar o agravo deduzido pelo Município de São Gonçalo do Rio Abaixo, nego provimento ao recurso extraordinário, por achar-se este em confronto com entendimento firmado por esta Suprema Corte (CPC, art. 932, IV, “b”).
    Majoro , ainda , em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, a verba honorária anteriormente arbitrada nestes autos, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º desse mesmo art. 85 do referido estatuto processual civil e considerada a orientação que culminou por prevalecer no Plenário desta Suprema Corte no julgamento da AO 2.063-AgR/CE, Red. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX. 
    Se a parte vencida, eventualmente , for beneficiária da gratuidade, não se exonerará ela , em virtude de tal condição , da responsabilidade pelas despesas processuais e pela verba honorária decorrentes de sua sucumbência ( CPC , art. 98, § 2º), ressalvando-se-lhe , no entanto , quanto a tais encargos financeiros , a aplicabilidade do que se contém no § 3º do art. 98 desse mesmo estatuto processual civil.
    Publique-se.
    Brasília, 06 de outubro de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator